Tribunal: TJSP
Processo: 2045983-90.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desconsideração da personalidade jurídica. Medida excepcional que somente pode ser autorizada quando presentes os pressupostos do artigo 50 do CC. Confusão patrimonial e prática de atos fraudulentos não demonstrados. Alegação de omissão. Vício não constatado. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desconsideração da personalidade jurídica. Medida excepcional que somente pode ser autorizada quando presentes os pressupostos do artigo 50 do CC. Confusão patrimonial e prática de atos fraudulentos não demonstrados. Alegação de omissão. Vício não constatado. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.